Tribunal: TJMT
Processo: 1013843-68.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013843-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVO CAROLLO FERREIRA - CPF: 913.076.781-49 (RECORRENTE), MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 003.217.201-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POSTERIOR AO PAGAMENTO DO ACORDO EFETUADO COM ASSESSORIA DE COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA SUSTENTAR A INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
NÃO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO EM PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência de débito entre as partes relativo ao contrato aqui discutido;
b)
condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 165,83 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais; e
c)
condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença. Alternativamente, pela redução do valor do dano moral.

Ausência de documentos capazes de corroborar o alegado pela recorrente.

O recorrido aduziu na petição inicial que na data de 04.08.2018, efetuou o pagamento das faturas vencidas em 19.03.2018 e 18.04.2018, nos valores de R$ 55,53 (
cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos
) e R$ 198,60 (
cento e noventa e oito reais e sessenta centavos
), respectivamente, por meio de cobrança efetivada por assessoria de cobrança (
Grupo Service
), representante da Reclamada. Contudo, em 29.01.2019, seus dados foram inseridos nos cadastros de inadimplentes, por débito vencido em 27.04.2018, no valor de R$ 230,62 (
duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos
), composto por faturas vencidas em 04/2018 e 05/2018, nos valores de R$ 173,84 (
cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos
) e R$ 56,78 (
cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos
), respectivamente, o qual foi pago em 19.09.2019, para que pudesse conseguir um financiamento de imóvel.

Em defesa, a recorrente explicou que a cobrança é devida porquanto relativa à multa e juros decorrentes do pagamento em atraso da fatura, com vencimento em 04/2018. Todavia, deixou de explicar a origem do débito do mês de maio/2018, período que o recorrido tinha cancelado os serviços de telefonia.

A falha na prestação do serviço resta incontroversa, pois havendo acordo para quitação dos débitos pendentes com a assessoria de cobrança da recorrente, não há que se falar em juros de mora e multa pelo pagamento.

Dano material caracterizado. Necessidade do ressarcimento da quantia despendida para ter seu nome retirado no rol de inadimplentes.

O dano moral resta configurado pela negativação de seus dados nos cadastros de inadimplentes.

Valor fixado a título de danos morais. Impossibilidade de majoração face à proibição da reformatio in pejus.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor condenatório, consoante artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995
c.c
artigo 85, § 8º, do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021